Tribunal: TJDFT
Processo: 0733219-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de liminar em agravo interno em face à decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento. Pela decisão agravada, não foi conhecido agravo de instrumento, porque decisão atacada deferiu tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse (art. 300, CPC) e não a liminar que tem disciplinamento específico no respectivo interdito possessório (art. 562, CC). O recorrente interpôs agravo interno, o qual está em processamento, mais precisamente aguardando prazo para manifestação do agravado. Sobreveio pedido de liminar, quando informou o recebimento de embargos de terceiro ajuizado pelo recorrente em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP – perante a Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Naqueles autos, os direitos aquisitivos do imóvel, objeto da presente ação de reintegração de posse, foram penhorados e, ao receber os embargos de terceiro, o juízo determinou a suspensão dos atos expropriatórios. No requerimento, o recorrente sustentou que o recebimento dos embargos de terceiro constitui fato novo e que revelaria a contradição da decisão que deferiu a reintegração de posse e que haveria premente necessidade de suspensão da ordem de desocupação, posto que a desocupação forçada implicaria na perda da posse, interrupção das atividades comerciais, perda de investimentos, dano à imagem e credibilidade do requerente, tudo constituindo prejuízo irreversível. Requereu “a concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão de reintegração de posse proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia/DF, determinando-se a sustação de qualquer ato de desocupação forçada do imóvel”. É o relatório. Decido. Não há previsão legal para a concessão da tutela provisória em agravo interno, ainda mais com base em fatos novos que não se sujeitaram ao duplo grau de jurisdição. De toda sorte, a tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Via de regra, o pedido de liminar em tutela de urgência em sede recursal não comporta apreciação pelo relator do agravo interno, uma vez que, pelas próprias razões que levaram a sua interposição para provocar a revisão pelo Colegiado, não estaria presente a probabilidade do direito. Segundo, é preciso ter em mente que, no caso, foi negado o conhecimento ao agravo de instrumento por falta de dialeticidade. Se o recurso sequer venceu o juízo de admissibilidade, revelar-se-ia contraditório conferir tutela de urgência em sede de agravo de interno, enquanto pendente a discussão da presença dos requisitos de sua admissibilidade. De acordo com a jurisprudência vigente, se o recurso não é conhecido, não pode o Tribunal analisar qualquer questão de ordem processual ou material, porque o acesso a 2a estaria impedido: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPETIÇÃO INDÉBITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.010, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Conforme precedentes da 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, não caberia ao Tribunal de origem apreciar questão de ordem pública, porquanto não conhecida a Apelação, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC/2015. 3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, uma vez que a análise da afronta ao princípio da dialeticidade, conforme afirmado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: Precedentes. 4. Agravo interno não provido.&lt;br&gt; (AgInt no REsp n. 1.861.683/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) Tal compreensão é aplicável tanto às decisões monocráticas, como colegiadas. Mas ainda que se entendesse ser possível a apreciação de tutela de urgência em sede de agravo interno, ela estaria vocacionada àquelas situações excepcionalíssimas, onde tanto os fundamentos do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se mostrassem patentes, irrefutáveis. Mas este não seria o caso, na medida em que, além do recurso originário sequer recebeu juízo positivo para sua cognição, persegue-se modular decisão de segunda instância a partir de decisão primeiro grau exarada em processo diverso. Por fim, o agravo interno devolve a matéria recorrida ao próprio relator que, se convencido de suas razões, deveria exercer o direito de retratação (art. 1.021, §2o, do CPC). Dessa forma, há incompatibilidade lógica entre o agravo interno e o pedido de tutela provisória. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de ID 77050767. Prossiga-se nos termos do ato ordinatório de ID 75808150. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator